Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734158-68.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS contra a r. decisão exarada no ID 50461923, pela qual esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e da antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados no agravo de instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário n. 0030568-68.2016.8.07.0001 (ID 166834993 dos autos de origem). O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Ação de Inventário n. 0030568-68.2016.8.07.0001, promovida pela agravante, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURÍCIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS e JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, dos bens deixados por JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau removeu a agravante do encargo de inventariante, por reiteradamente não atender ao chamamento ao processo, na forma prevista no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. No agravo interno interposto no ID 51510956, a agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento, e sustenta que estava dando ao inventário o regular andamento, sendo que em nenhum momento suscitou dúvidas infundadas ou praticou atos meramente protelatórios. Defende que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é a medida necessária, no intuito de salvaguardar o patrimônio inventariado e os direitos dos credores e dos funcionários que prestam serviços ao espólio. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 28/11 a 05/12), conforme a certidão exarada no ID 53237444, a parte agravante apresenta petitório no ID 53686850, requerendo a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito da causa. De outro lado, também não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento de sustentação oral em sede de agravo interno, na medida em que a decisão agravada não se refere à hipótese de extinção o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações ou de extinção de processo na revisão criminal. Saliente-se que a par de a Portaria GPR 841/2021, no artigo 4o, inciso III, dispor que não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos os processos que tiverem pedido de sustentação oral, o cabimento deste instituto se limita às hipóteses retratadas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Logo, se o caso não comporta sustentação oral, não há que se falar em exclusão do processo da Sessão Virtual. Ademais, cabe destacar que a agravante pode requerer a retirada do processo da Sessão Virtual para acompanhamento do julgamento na Sessão Presencial, sem a realização da sustentação oral. Entretanto, não houve pedido das partes nesse sentido. É certo que tal procedimento imporia à agravante um prazo mais delongado para a solução da controvérsia, o que não atenderia ao interesse das partes porquanto a 42a Sessão Ordinária Virtual acontecerá no período de 28/11 a 05/12, enquanto a submissão do feito à Sessão Presencial demandaria designação de nova data, com o consequente adiamento do julgamento. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelos agravados para exclusão do processo pauta virtual - 42a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 28/11 a 05/12). Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 às 20:02:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora